Tribunal: TJBA
Processo: 8016105-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016105-95.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, ANDREA LEONCIO FERREIRA

AGRAVADO: JONATAS SOARES APOSTOLO

Advogado(s)
:
CINTIA CONCEICAO FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FATURAS EM ABERTO. COBRANÇA EXCESSIVA – ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. TUTELA ANTECIPADA. CONCEDIDA (RESTABELECER O SERVIÇO, AUTORIZAR DEPÓSITO COM BASE EM 300KW, DEVENDO A RÉ EMITIR AS FATURAS E JUNTAR AOS AUTOS, ALÉM DA FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO). MANUTENÇÃO, EM PARTE, DA DECISÃO. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA REFATURAR FATURAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. MULTA DIÁRIA. ADEQUADA. LIMITAÇÃO NO ALCANCE DAS ASTREINTES. NECESSIDADE. ART. 537, § 1º, I, DO CPC.
AGRAVO PROVIDO, EM PARTE, E, DE OFÍCIO, LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.

8016105-95.2023.8.05.0000
,
em que figuram como
Agravante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e Agravado

JONATAS SOARES APOSTOLO

.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, e LIMITAR, DE OFÍCIO, a multa cominada,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça